Tribunal: TJMT
Processo: 0010367-49.2016.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010367-49.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO DE SOUZA SILVA - CPF: 053.965.171-07 (VÍTIMA), WILLIAN JOAQUIM DA SILVA - CPF: 627.840.721-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN JOAQUIM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO (ART. 302,
CAPUT
, DA LEI No 9.503/97) – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA QUEBRA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO OU POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA – DOSIMETRIA – PLEITO DE READEQUAÇÃO DE MULTA VICARIANTE – PROCEDÊNCIA – MULTA SUBSTITUTIVA QUE DEVE SER FIXADA NO MÍNIMO – PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – PENA DE PROIBIÇÃO QUE NÃO GUARDOU PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É devida a condenação do apelante pela prática do delito de homicídio culposo, uma vez comprovado que, de forma imprudente, rompeu com um específico dever objetivo de cuidado, dando causa ao acidente envolvendo a morte do ofendido.

Ainda que a defesa tenha questionado a colaboração da vítima para a ocorrência do evento danoso, destacando que a mesma conduzia a bicicleta em velocidade alta e sem itens de segurança, tais circunstâncias, mesmo que comprovadas, não afastariam a responsabilidade penal do acusado, pois em matéria criminal não existe a chamada “compensação de culpas”.

Para a fixação da sanção pecuniária substitutiva, devem ser consideradas as diretrizes previstas no art. 59, do Código Penal em conjunto com a condição financeira do acusado.

A pena de
suspensão
ou proibição de obter a permissão ou a
habilitação
para dirigir veículo automotor deve guardar estrita proporção com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010367-49.2016.8.11.0064

APELANTE: WILLIAN JOAQUIM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de WILLIAN JOAQUIM DA SILVA, contra sentença proferida pela Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o réu à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviço à comunidade e pagamento de 05 (cinco) salários mínimos, bem como à suspensão ou proibição de obter a habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 09 (nove) meses, pela prática do crime de homicídio culposo de trânsito, previsto no art. 302,
caput
, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) (Sentença – Id. 67477024/67477025).

Irresignada com o
decisum
, a defesa pugna pela absolvição por ausência de provas da quebra do dever objetivo de cuidado e, em pleito, subsidiário, pelo reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, vez que esta conduzia sua bicicleta em alta velocidade e sem os itens de segurança necessários.

No tocante à dosimetria de pena, busca a diminuição da pena de

multa substitutiva, bem como a readequação para o mínimo legal do prazo de suspensão ou proibição de se obter a habilitação (Id. 67477031/67477034).

Em contrarrazões, Ministério Público requer o desprovimento do recurso de apelação (Id. 67477035/67477038).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 70616467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN JOAQUIM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de WILLIAN JOAQUIM DA SILVA, contra sentença proferida pela Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo de trânsito, previsto no art. 302,
caput
, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Narra a denúncia:

“(...) Segundo consta nos autos, na data de 01 de novembro de 2016, por Volta das 22h30min, na Rua Ponce de Arruda, s/n, bairro Jardim Bela Vista, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, Willian Joaquim da Silva praticou homicídio culposo na direção do veículo automotor VW/KOMBI, de cor branca, ano 1996, placas CGL-2340.

Consoante o apurado, o denunciado Willian trafegava com seu veículo pela via sentido Centro/Vila Operária, ocasião que, ao se aproximar do cruzamento com a Rua dos Jornalistas, de forma inesperada e imprudente, iniciou manobra de conversão à esquerda, sem a necessária sinalização, tendo ocasionado a colisão da vítima Flávio de S. Silva na lateral do veículo, este que seguia na mesma mão de direção da via, cujos ferimentos causados foram causa suficiente da morte, vide laudo de necropsia a fls. 08/34.

Apurou-se, outrossim, que não houve tempo hábil para frenagem da bicicleta da vítima, tendo em vista que o denunciado não sinalizou a manobra realizada (...)”
(Id. 67476959).

De proêmio, pugna a defesa pugna pela absolvição por ausência de provas da quebra do dever objetivo de cuidado ou pelo reconhecimento da culpa exclusiva da vítima.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pleito de absolvição.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pela portaria para instauração de inquérito policial (fl. 2 – Id. 67476962), boletim de ocorrência (fls. 03/05 – Id. 67476962), laudo de necrópsia no 311/16 (Id. 67476964/67476980), laudo de confronto necropapiloscópico no 311/2016 (Id. 67476984) e certidão de óbito (Id. 67476995),

Da mesma forma, a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas a partir dos depoimentos prestados por testemunhas e pelos policiais responsáveis pela ocorrência.

Na Delegacia de Polícia, a testemunha
Diego Freitas Costa Júnior
, sobrinho da vítima que presenciou o acidente, deu detalhes dos fatos:

“(...) Que no dia do acidente de trânsito o informante estava de bicicleta ao lado de FLAVIO que também estava em sua bicicleta;
Que estavam descendo de bicicleta lado a lado, quando a kombi que vinha em sentido contrário fez a conversão para esquerda sem fazer sinal e cruzou na frente do informante e FLÁVIO batendo na bicicleta de FLÁVIO
; Que FLÁVIO tentou evitar o acidente puxando a bicicleta para o lado mas não conseguiu ocorrendo a batida na lateral da kombi; Que o informante não bateu na kombi, e nada aconteceu com o informante (...)”
(fl. 4 – Id. 67476996 – Grifei).

Perante a autoridade judicial,
Diego Freitas
afirmou que estavam descendo a avenida de bicicleta, quando a kombi atravessou a pista em que trafegavam. Asseverou, ainda, que a kombi não deu sinal de que iria atravessar e que o condutor não percebeu que estavam descendo, realizando “manobra surpresa”, provocando a colisão de seu tio na lateral da kombi. Ressaltou que o declarante e seu tio estavam na pista correta, lado a lado, não muito rápido, porém, freando bastante” (Id. 67477041).

Consta, ainda, o depoimento prestado extrajudicialmente pela testemunha
Adriele Vieira Santana
, sobrinha do recorrente e que estava no veículo de seu tio no momento do acidente, vejamos:

“(...) Que o tio da declarante estava dirigindo a kombi e a

declarante estava sentada no banco carona na frente ao lado da porta; Que trafegaram na subida da Av. Ponce de Arruda, e o tio da declarante fez a conversão para entrar na Rua dos Jornalistas;
Que a declarante e seu tio olharam para o sentido contrário antes de fazer a conversão, porém não viram nenhum veículo se aproximando pelo sentido contrário, que também por ser escuro não tinham visão de longe; Que no momento em que o tio da declarante estava entrando na Rua dos Jornalista, a declarante que estava olhando sentido contrário
viu que descia um rapaz de bicicleta
, que ele olhava para trás, e não viu a kombi entrando
; Que o rapaz ao olhar para frente tentou desviar, mas já era tarde ele bateu na lateral da kombi do lado da porta em que a declarante estava, que a declarante estava com o braço do lado de fora da janela e que o rapaz segurou no braço da declarante, e depois caiu no chão (...)”
(fl. 03 – Id. 67476998 – Grifei).

Em Juízo, a testemunha
Adriele Vieira Santana
afirmou que seu tio estava vindo devagar
“
e o menino já estava vindo na velocidade
,
aí o Willian tinha dado seta só que o menino lá não tinha visto; Que não tem como você passar ali rápido, pois tem um buracão, não tem como passar rápido; Aí o menino não tinha visto, acabou e bateu; (....) a kombi tava praticamente parada porque estava carregada; (...) só vi depois que já tinha batido, porque estava escuro”
(Id. 67477041).

A testemunha confirmou ainda que seu tio entrou na pista em que a vítima trafegava (Id. 67477041).

Por sua vez, as declarações prestadas em Juízo pelo informante
Adão Martins Silva
, genitor da vítima, confirmam que o apelante não agiu com a devida prudência ao dirigir o seu veículo, vejamos:

“(...) chegou ao local dos fatos aproximadamente 30 (trinta) minutos após o acidente, quando presenciou seu filho caído na pista, já sem vida. Afirmou que
populares disseram que seu filho estava descendo a Av. Ponce de Arruda quando o condutor da Kombi, que subia em sentido contrário, fez uma conversão à esquerda e “fechou” o seu filho
, fazendo com que ele fosse projetado contra a Kombi e batesse a cabeça (...)”
(Id. 67477041).

Interrogado perante a autoridade policial, o acusado negou que tenha realizado a conversão sem dar o sinal de seta para o lado esquerdo, vejamos:

“(...) Que no dia 01/11/2016 o interrogando trafegava pela Avenida Ponce de Arruda, sentido centro/Vila Operária, conduzindo a kombi, cor branca, placa CGL-2340; Que o interrogando subia a avenida em velocidade baixa, porque era uma subida e a kombi estava pesada; Que ao se aproximar do cruzamento com a Rua dos Jornalistas fez seta para a esquerda para fazer a conversão, que era 22:30 e olhou para o sentido contrário da avenida e como não viu nenhum veículo se aproximando, que a rua estava escura e, não dava para ver longe se vinha algum veículo; Que o interrogando então entrou e quando terminava de fazer a conversão, a kombi já estava reta adentrando a Rua dos Jornalista, quando sentiu uma pancada na lateral da Kombi; Que o interrogando parou o veículo, e viu que um rapaz de bicicleta de nome FLAVIO tinha batido na lateral da kombi, que conforme comentários no local o rapaz de bicicleta vinha embalado na descida da Avenida Ponce de Arruda; Que ele estava acompanhado com o sobrinho de nome DIEGO que também estava em outra bicicleta, só que DIEGO não bateu na kombi porque ficou um pouco para traz; Que conforme comentários FLAVIO ao ver o Interrogando cruzando tentou evitar a colisão desviando a bicicleta, mas não deu tempo; Que ele bateu a roda da bicicleta na dobradiça de baixo da kombi que fez com que travasse a roda, e o corpo dele foi arremessado para cima e a cabeça de FLAVIO bateu na dobradiça de cima da kombi, ficando massa encefálica na dobradiça da kombi; (...) Que o Interrogando é habilitado na categoria AB e que está vencida desde 2012 (...)”
(Id. 67476996/67476997).

Em juízo, o apelante utilizou-se de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 67477041).

Assim, compulsando detidamente os autos, tenho que restou comprovado que o recorrente realizou conversão à esquerda de forma brusca e imprudente, sem efetuar a sinalização (luz de seta), momento em que o ofendido, que descia a Avenida Ponce de Arruda, não conseguiu evitar o acidente e colidiu na lateral do veículo conduzido pelo acusado, causando-lhe ferimentos graves na cabeça que foram a causa de sua morte.

Note que o recorrente, ao invés de observar e aguardar a aproximação da vítima ou, ao menos sinalizar a manobra, fez, de forma imprudente e sem a devida cautela, conversão à esquerda, desrespeitando a preferência de passagem e invadindo a faixa contrária de rolamento, vindo em seguida a colidir com a bicicleta que descia em sentido oposto e em sua correta mão de direção.

A tese da defesa de que não é certo que o apelante podia ter clara visão da vítima cai por terra quando do depoimento prestado em Juízo pela testemunha
Adriele Vieira Santana
, quando esta afirma que “
seu tio estava vindo devagar
e o menino já estava vindo na velocidade
, ou seja, era possível sim a visualização dos rapazes vindo de bicicleta na via pública, tanto que a sobrinha do apelante percebeu tal fato.

Importante ressaltar que, embora não tenha sido elaborado o laudo pericial do local do acidente, como aduz a defesa, cumpre salientar que no direito penal brasileiro não existe hierarquia de provas.

Consequentemente, em consonância com o art. 182 do Código de Processo Penal, a ausência de tal elemento probatório não traz prejuízo ao conteúdo da sentença de condenação, sobretudo porque, conforme demonstrado, há nos autos outras provas robustas que a fundamentam.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, vejamos:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA OMISSÃO DE SOCORRO, E EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE [ARTS. 302, §1o, III, C/C O ART. 305, AMBOS DA LEI N. 9.503/97] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – FALTA DE LAUDO PERICIAL NO LOCAL DO ACIDENTE – PRESCINDIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS ENVOLVIDAS NO ACIDENTE E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA IMPRUDENTE E O RESULTADO –

ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 305, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DO DELITO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O laudo pericial no local do acidente, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios, notadamente quando existente nos autos outros meios de prova capazes de suprir a sua falta, tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos das testemunhas envolvidas no sinistro e dos policiais que realizaram o atendimento às vítimas.

O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 971959, firmou a tese no sentido da constitucionalidade do artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que a tipificação da conduta não invalida o princípio da não incriminação.”
(N.U 0004890-10.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019) (Grifei).

Desta forma, no plano da tipicidade, pode-se inferir das provas coligidas ao caderno processual que o acusado agiu com a falta de cuidado necessário e exigível dos condutores de veículos automotores, de modo que o evento, apesar de não querido pelo réu, era-lhe objetivamente previsível e foi resultado de sua conduta imprudente.

Ademais, ainda que a defesa tenha questionado a colaboração da vítima para a ocorrência do evento danoso, vez que trafegava em velocidade alta e sem os itens de segurança necessários, impera consignar que esta circunstância, mesmo que comprovada, não afastaria a responsabilidade penal do apelante, pois não existe em matéria penal a chamada “compensação de culpas”, conforme leciona
Cezar Roberto Bitencourt
:

“(...) Não se admite compensação de culpa em Direito Penal. Eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento. Somente a culpa exclusiva da vítima exclui a daquele, para quem, nesse caso, a ocorrência do evento foi pura infelicitas facti. No entanto, à evidência, a contribuição da vítima deverá ser valorada na aplicação da pena-base (art. 59 do CP) (...)”
(Cezar Roberto Bitencourt. Código penal comentado - 7 ed. - São Paulo: Saraiva, 2012. p. 143)

Nesse sentido, trago ainda julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO - ARTIGO 302, §1o, IV, DO CTB - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - CONDUTA CULPOSA COMPROVADA POR PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO VERIFICADA - CONDENAÇÃO NECESSÁRIA - INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO - VIABILIDADE - DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO - DECISÃO DO STF PELO JULGAMENTO DO ARE 964246.
- Se restou patentemente comprovado nos autos, principalmente através das provas periciais colhidas, que o réu teve culpa na produção do resultado (morte) no caso, ao iniciar, de forma imprudente, uma conversão com o ônibus que dirigia, sem observar devidamente o fluxo de veículos, interceptando a trajetória feita pela vítima em uma motocicleta, não há que se falar em absolvição.

- Não se admite compensação de culpa no Direito Penal, de modo que, se restou comprovado que o réu agiu de forma imprudente no caso, o fato de a vítima também ter concorrido para o resultado não elide a responsabilização criminal do apelante, posto que não se trata de culpa exclusiva daquela.

(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.15.096820-4/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/03/2019, publicação da súmula em 20/03/2019) (Grifei).

Portanto, quando estiverem presentes no caso todos os elementos do crime culposo, quais sejam: conduta, inobservância do dever de cuidado objetivo, resultado lesivo involuntário, previsibilidade e tipicidade, tendo ele consumado em virtude da realização voluntária de uma conduta de não fazer o que era correto e exigido, e tendo esta conduta sido a causa determinante do evento, impõe-se a condenação do acusado pelo delito de homicídio culposo previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Por conseguinte, assiste razão à defesa quanto ao pedido de redução da pena de multa vicariante, pois o estabelecimento de
pagamento de 05 (cinco) salários mínimos para entidade a ser definida pelo Juízo da Execução Penal não considerou as diretrizes previstas no art. 59, do Código Penal.

E, tendo em vista que as circunstâncias judiciais do art. 59 foram todas consideradas em favor do réu, necessária a readequação da multa substitutiva para 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por
fim, no que tange ao pedido de readequação do prazo de suspensão/proibição de se obter a habilitação para o mínimo legal, vejo que novamente assiste razão à defesa.

É certo que a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades, conforme dispõe o art. 292 do Código de Trânsito Brasileiro.

Além disso, a referida penalidade possui prazo legal de duração que vai de
dois meses a cinco anos
, que deverá guardar estrita proporção com a pena privativa de liberdade estabelecida pelo magistrado de piso.

E, no caso dos autos, vejo que o prazo estabelecido para a pena acessória não guardou a devida proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, razão pela qual readéquo o prazo de proibição para obter a permissão/habilitação para 02 (dois) meses.

À vista do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para readequar a multa vicariante para 01 (um) salário mínimo e a pena de proibição de se obter permissão/habilitação para conduzir veículo automotor para 02 (dois) meses, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021